Tribunal: TJSP
Processo: 2269727-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a sustação dos efeitos da decisão de sustação de regime aberto, com expedição de alvará de soltura. Inviabilidade. Via inadequada. Existência de recurso próprio. "Habeas Corpus" não é ação adequada e compatível para impugnação de decisões proferidas no curso da execução penal. Decisão que sustou cautelarmente o regime aberto que não se

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a sustação dos efeitos da decisão de sustação de regime aberto, com expedição de alvará de soltura. Inviabilidade. Via inadequada. Existência de recurso próprio. "Habeas Corpus" não é ação adequada e compatível para impugnação de decisões proferidas no curso da execução penal. Decisão que sustou cautelarmente o regime aberto que não se apresentava abusiva ou ilegal. De qualquer modo, foi proferida decisão posterior, respeitado o trâmite legal, em que o sentenciado regrediu ao regime semiaberto, por prática de falta grave, não se observando qualquer ilegalidade a exigir correção de ofício por este Tribunal. Em nenhuma das situações, a primeira decisão, até, prejudicada, não se vislumbrou ilegalidade.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269727-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é impetrante
FELIPE BERNARDES DE OLIVEIRA e Paciente ANDERSON FELIPE DE
OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269727-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20415
2
HABEAS CORPUS No 2269727-33.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Felipe Bernardes de Oliveira.
Paciente: ANDERSON FELIPE DE OLIVEIRA SILVA.
Origem: Vara das Execuções Criminais.
Comarca: Mogi Guaçu.
VOTO No 20.415
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a sustação dos efeitos da
decisão de sustação de regime aberto,
com expedição de alvará de soltura.
Inviabilidade. Via inadequada. Existência
de recurso próprio. “Habeas Corpus” não
é ação adequada e compatível para
impugnação de decisões proferidas no
curso da execução penal. Decisão que
sustou cautelarmente o regime aberto que
não se apresentava abusiva ou ilegal. De
qualquer modo, foi proferida decisão
posterior, respeitado o trâmite legal, em
que o sentenciado regrediu ao regime
semiaberto, por prática de falta grave, não
se observando qualquer ilegalidade a
exigir correção de ofício por este Tribunal.
Em nenhuma das situações, a primeira
decisão,
até,
prejudicada,
não
se
vislumbrou ilegalidade.
Ordem denegada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269727-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20415
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/13), com7 pedido liminar, proposta pelo Advogado
Felipe Bernardes de Oliveira, em benefício de ANDERSON
FELIPE DE OLIVEIRA SILVA.

Consta que o paciente se encontrava em
regime aberto, mas que foi sustado cautelarmente, por
descumprimento das condições, por decisão proferida pelo
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Mogi Guaçu, apontado, aqui, como autoridade
coatora.
O
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,
referindo que ele sempre morou no endereço constante
dos autos, com sua avó. Alega que ele estava trabalhando
no dia em que o oficial de justiça foi até a casa de sua avó,
tendo ela informado que ele não mais residia ali, o que não
corresponde a verdade, inclusive, ela não “compreendeu” o
ato e “esqueceu” de avisá-lo a respeito. Após o mandado
de prisão, foi ao fórum, mas os prédios da justiça se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269727-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20415
4
encontravam fechados em razão da pandemia, alegando,
por fim, que da decisão consta que o paciente deveria ser
apresentado, imediatamente, ao Juiz, após o cumprimento
do mandado de prisão, o que, passados 29 dias do ato,
ainda não aconteceu.
Pretende-se em favor do paciente,
portanto, a sustação dos efeitos da decisão, com
expedição de alvará de soltura. No mérito, aguarda
confirmação da liminar eventualmente deferida.

Pedido de liminar indeferido (fls. 15/18).
Informações
remetidas
pelo
juízo
impetrado (fls. 21/22).
A D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento ou, se conhecido, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269727-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20415
5
denegação da ordem (fls. 25/27).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De início, a ordem não comportaria
conhecimento. Primeiro, decisão proferida no curso da
execução deve ser atacada por recurso próprio, não
sendo o “habeas corpus” substitutivo dele. Segundo, a
petição
inicial
não
veio
instruída
com
qualquer
documento, de forma que compete ao impetrante instruir
o pedido com documentos suficientes para aferição da
ilegalidade apontada. Excepcionalmente, por possível
acesso aos autos de origem, processou-se a ação para
verificar a situação.
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos. O sentenciado ANDERSON FELIPE DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269727-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20415
6
SILVA praticou, em tese, fato definido como falta grave prevista no artigo 50,
inciso V, da L.E.P., tendo em vista que não foi encontrado no endereço
declinado nos autos, restando seu paradeiro atual desconhecido. O Ministério
Público manifestou-se pela sustação cautelar do regime aberto. Acolho como
razão de decidir a manifestação do Douto Promotor de Justiça de fls. 260, e
determino a sustação cautelar do regime aberto, com fundamento no disposto
no artigo 118, inciso I, da LEP. Expeça-se mandado de prisão, devendo o
sentenciado ser apresentado imediatamente neste Juízo quando ocorrer seu
cumprimento, nos termos do artigo 118, § 2o, da LEP. Intime-se. Mogi Guaçu,
13 de fevereiro de 2020” (fls. 261, dos autos principais).
Conforme informações prestadas pela
autoridade coatora, “o paciente foi beneficiado com o regime
aberto no dia 16 de dezembro p.p. (fls. 233/234), ocasião em que
foi advertido das condições que deveria cumprir, tendo informado
endereço na Rua Ivete Catarino Pedrini Degrava (fls. 247/248).
Ocorre que a Sra. Oficial de Justiça diligenciou no endereço
informado pelo sentenciado, onde sua avó informou que ele não
residia no local e não soube informar o endereço (fls. 256). Então,
o representante do Ministério Público postulou a sustação
cautelar do regime aberto (fls. 260), sustentando prática de falta
grave, o que foi acolhido por este Juízo (fls. 261). O mandado de
prisão foi cumprido (fls. 307/309) e o paciente apresentou petição
de justificação (fls. 274/278). Na presente data foi realizada a
oitiva do sentenciado e concedido o prazo de 48 horas para
juntada de documentos pela defesa e manifestação das partes”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269727-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20415
7
(fls. 22/23).
Em consulta aos autos de execução, nota-
se que foi proferida decisão de regressão de regime
“Vistos. Trata-se de pedido de regressão a regime mais severo
deduzido pelo representante do Ministério Público, em razão de
falta grave cometida pelo sentenciado Anderson Felipe de
Oliveira Silva, por suposta infração ao artigo 50, inciso V da Lei
de Execução Penal, sob alegação de que sua atitude não se
coaduna com o senso de responsabilidade e autodisciplina
necessários à manutenção da benesse concedida, já que deixou
de comparecer em juízo e não atualizou seu endereço, apesar de
devidamente intimado por ocasião da audiência de advertência
quando do ingresso no regime aberto (fls. 247/248). O
sentenciado, em audiência de justificação, alegou que não
compareceu em Juízo em razão do Forum estar fechado por
conta da pandemia, bem como que sua avó, por ter problemas de
audição, informou equivocadamente que ele não residia no
endereço constante dos autos. Houve manifestação da defesa
pela manutenção do regime aberto (fls. 274/290). Decido. O
sentenciado praticou falta disciplinar de natureza “GRAVE”, por
ter infringido o disposto no artigo 50, inciso V, da Lei de Execução
Penal, tendo em vista que, desde a assinatura do termo de
advertência das condições impostas para ingresso e manutenção
no regime aberto (fls. 247/248), ele não compareceu em juízo
para atualizar o endereço e comprovar ocupação lícita. É de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269727-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20415
8
anotar que o sentenciado tomou conhecimento da condição de
comparecimento mensal para justificar suas atividades no mês de
dezembro, não lhe socorrendo a alegação de que o fórum estava
fechado em razão da pandemia, pois isso ocorreu apenas no final
do mês de março, de modo que ele teve ao menos dois meses
para cumprir sua obrigação. Ainda, não apenas a sra. Oficial de
Justiça, mas também policiais civis estiveram no endereço e não
localizaram o sentenciado, novamente recebendo a informação
de que ele não residia no local (fls. 268). Assim, a justificativa
apresentada pelo sentenciado é inacolhível, e deve prevalecer a
manifestação do representante do Ministério Público pela
regressão a regime prisional mais rigoroso. Assim, determino a
regressão do regime prisional do sentenciado, ante a prática de
falta grave prevista no artigo 50, inciso V da LEP, nos termos do
artigo
118,
inciso
I,
do
mesmo
Códex.
Oficie-se
ao
estabelecimento penal, comunicando a regressão ao regime
semiaberto. Após, encaminhem-se os autos de execução de
pena para a VEC correspondente ao local de onde o sentenciado
estiver recolhido para cumprimento da pena. Intime-se Mogi
Guacu, 01 de dezembro de 2020” (fls. 370/371).
Sustado cautelarmente o regime aberto,
contra o qual o impetrante aqui se insurgiu, mas
proferida, na sequência, final decisão de regressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269727-33.2020.8.26.0000 -Voto no 20415
9
regime por prática de falta grave pelo sentenciado, com o
procedimento
previsto
em
lei,
sem
impugnação
específica a respeito, surgindo, cumpre destacar,
aparentemente legítima, inviabiliza-se, agora, qualquer
medida
de
ofício
por
esta
Corte,
verificando-se
prejudicada a primeira situação e inexistência de
ilegalidade na segunda. De qualquer forma, destaca-se,
sem vislumbrar ilegalidade ou abuso em quaisquer das
decisões, cabe, aqui, apenas, denegar a ordem.

Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR